Tribunal: TRF3
Processo: 0012222-62.2010.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
243/575)

0012222-62.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0012222-62.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: NACOES COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: NACOES COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ANTES DO MARCO TEMPORAL. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF), que fixou tese sobre a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias e posteriormente modulou os efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação de efeitos que estabelece a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias possui natureza remuneratória, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

7. A ação foi ajuizada em 07/06/2010, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, a realização de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo STF quanto à modulação dos efeitos do Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal tem direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, III; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0012222-62.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: NACOES COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: NACOES COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 270768143), que exerceu juízo positivo de retratação, consoante aresto assim ementado:

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS.

1. Constou da decisão monocrática proferida em (fls. 464 os autos físicos): “Do terço constitucional de férias. Em conformidade com o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrado em inúmeros julgados, bem como do Superior Tribunal de Justiça, o terço constitucional não integra a remuneração, sendo portando, indevida a incidência de contribuição previdenciária. (...) Salário-Maternidade, O Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência no sentido de que o salário-maternidade não possui natureza indenizatória, devendo integrar, destarte, o salário de contribuição.”

2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: DOU PARCIAL provimento à apelação da impetrante para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros quinze dias de afastamento do empregado acidentado ou doente e sobre o salário-maternidade, bem como para declarar o direito da impetrante de compensar o indébito tributário correspondente às referidas contribuições; DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial, apenas para determinar que eventual compensação seja feita com contribuições da mesma espécie e que obedeça ao disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional; reconheço a prescrição das contribuições pagas anteriormente aos cinco anos que antecedem a impetração do writ; sobre os valores a compensar deverá incidir, a título de correção monetária exclusivamente a taxa SELIC, desde o recolhimento indevido; e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela União para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, deixo consignado a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil).

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0012222-62.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 26/04/2023, Intimação via sistema DATA: 27/04/2023)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359308209).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 07/06/2010, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS ANTES DO MARCO TEMPORAL. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, especialmente o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985/STF), que fixou tese sobre a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias e posteriormente modulou os efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão recorrido ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação de efeitos que estabelece a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias possui natureza remuneratória, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições sociais.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para conferir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária ocorre apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até 15/09/2020 não serão devolvidas pela União.

7. A ação foi ajuizada em 07/06/2010, antes do marco temporal fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

8. Impõe-se, portanto, a realização de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante firmado pelo STF quanto à modulação dos efeitos do Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 985, a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal tem direito à recuperação do indébito relativo às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, III; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão